Tribunal: TCU
Processo: 000.530/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1654/2021-TCU-Plenário Considerando que o direito de representar a este Tribunal a respeito de irregularidades identificadas em procedimentos licitatórios foi garantido ao representante, Considerando inexistir para o representante, a não ser que admitido como interessado, prerrogativa de comparecer aos autos para a defesa de suas posições; Considerando que o exercício de representação perante esta Corte, com o objetivo de proteger o interesse público, foi respeitado, uma vez que a peça foi conhecida e seu mérito foi devidamente examinado por este Tribunal; Considerando que o recorrente demonstra mero inconformismo com o entendimento adotado por esta Corte; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, parágrafo único, e 48 da Lei 8.443/1992, art. 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer do pedido de reexame interposto pela Associação Brasileira de Agências de Viagens do Distrito Federal (DF) (peça 160) em face do Acórdão 1094/2021-TCU-Plenário , em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal do representante, nos termos dos artigos 146 e 282 do RI/TCU, e em remeter cópia deste acórdão e da instrução (peça 162) à recorrente. 1. Processo TC- Processo 000.530/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Associação Brasileira de Agências de Viagens do Distrito Federal (ABAV/DF) (00.510.024/0001-90) 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) 1.7. Representação legal: Lara Brainer Magalhaes Torres de Oliveira, representando Ministério da Economia; Jonas Sidnei Santiago de Medeiros Lima (12.907/OAB-DF), representando Associação Brasileira de Agências de Viagens do DF 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.